Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DANOS ELÉTRICOS. DIALETICIDADE. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO.
1. Ação regressiva em que se discute a apuração de falha na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica que tenha acarretado danos materiais ao segurado da autora.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
3. Sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, incide ao caso a responsabilidade objetiva pela reparação de danos, bastando a existência cumulativa de conduta comissiva ou omissiva, resultado danoso e nexo causal entre a conduta e o dano, desde que não haja excludentes de responsabilidade.
4. Mesmo ante a responsabilidade objetiva, as alegações de danos materiais devem ser comprovadas, logo, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre eventual dano e a conduta alegada, isenta a parte ré da responsabilização civil requerida.
5. Negou-se provimento ao recurso.